Tribunal: CARF
Processo: 14041.720044/2020-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Estando comprovado o interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal, é cabível a aplicação da sujeição passiva solidária, com fundamento no artigo 124, inciso I, da Lei no 5.172/1966.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Rendimentos tributáveis percebidos e não informados na declaração de rendimentos ficam sujeitos ao lançamento de ofício como omissão de rendimentos.
DEDUÇÕES EM LIVRO CAIXA. CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis em livro caixa as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, e devidamente comprovadas.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO. BENFEITORIAS.
PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTOS.
A guarda dos documentos que respaldam o valor de aquisição e alienação de bens declarados deve perdurar até expirado o prazo quinquenal iniciado na data da ocorrência do fato gerador.
A prova documental do valor das benfeitorias deve ser mantida pela parte enquanto for proprietário do imóvel, porquanto a operação de venda não tem por determinação legal que se realizar dentro do prazo decadencial de cinco anos previstos no art. 173 do CTN, o que limitaria o exercício do direito de propriedade no tempo.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PENALIDADE. MULTA QUALIFICADA MANTIDA. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Verificada a consistência dos argumentos que determinaram a aplicação da multa qualificada, necessária a observação de alteração legislativa que modifica a redação do comando legal. Assim, aplica-se o instituto da retroatividade benigna relativamente à multa de ofício qualificada, que deverá ser recalculada com base no percentual reduzido de 100% (cem por cento).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.720044/2020-30
ACÓRDÃO
2402-012.921 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSWALDO STIVAL JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Estando comprovado o interesse comum na situação que constituiu o fato
gerador da obrigação principal, é cabível a aplicação da sujeição passiva
solidária, com fundamento no artigo 124, inciso I, da Lei no 5.172/1966.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Rendimentos tributáveis percebidos e não informados na declaração de
rendimentos ficam sujeitos ao lançamento de ofício como omissão de
rendimentos.
DEDUÇÕES EM LIVRO CAIXA. CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis em livro caixa as despesas de custeio pagas,
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, e
devidamente comprovadas.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS. CUSTO DE
AQUISIÇÃO. BENFEITORIAS.
PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTOS.
A guarda dos documentos que respaldam o valor de aquisição e alienação
de bens declarados deve perdurar até expirado o prazo quinquenal iniciado
na data da ocorrência do fato gerador.
A prova documental do valor das benfeitorias deve ser mantida pela parte
enquanto for proprietário do imóvel, porquanto a operação de venda não
tem por determinação legal que se realizar dentro do prazo decadencial de
cinco anos previstos no art. 173 do CTN, o que limitaria o exercício do
direito de propriedade no tempo.
Fl. 2918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.921 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720044/2020-30
2
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PENALIDADE. MULTA QUALIFICADA MANTIDA.
INOVAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICÁVEL.
Verificada a consistência dos argumentos que determinaram a aplicação da
multa qualificada, necessária a observação de alteração legislativa que
modifica a redação do comando legal. Assim, aplica-se o instituto da
retroatividade benigna relativamente à multa de ofício qualificada, que
deverá ser recalculada com base no percentual reduzido de 100% (cem por
cento).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, dar parcial provimento
no recurso voluntário interposto, reconhecendo que a multa qualificada deverá ser recalculada
com base no percentual reduzido de 100% (cem por cento). Vencidos os conselheiros, que deram-
lhe provimento parcial em maior extensão, da seguinte forma (i) João Ricardo Fahrion Nüske
(relator), que afastou integralmente a qualificação da multa de ofício aplicada; e (ii) Gregório
Rechmann Júnior e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, que a afastaram apenas quanto à
apuração de Ganho de Capital - ANEXO III referenciado no Termo de Verificação Fiscal (processo
digital, fl. 2.661). Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

Fl. 2919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.921 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720044/2020-30
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
14041.720044/2020-30, em face do acórdão no 101-007.334, julgado pela 13a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ01), em sessão realizada em 18 de março de 2021,
na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Lançamento:
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através do auto
de infração de imposto de renda pessoa física de fls. 2.602, resultante de
procedimento de fiscalização, por meio do qual se exige o crédito tributário de R$
5.121.633,08, decorrente de: despesa da atividade rural não comprovada,
omissão de resultado tributável da atividade rural e omissão/apuração incorreta
de ganhos de capital na alienação de bens e direitos.
Além do autuado foi incluído como sujeito passivo por responsabilidade solidária
Andréa Noleto de Souza Stival.
Termo de Verificação Fiscal:
Objetivando esclarecer e detalhar o procedimento fiscal realizado, a autoridade
lançadora elaborou Termo de Verificação Fiscal, do qual se extrai as principais
conclusões:
O procedimento fiscal teve início para apurar grande discrepância entre os
valores declarados pelo contribuinte a título de venda de bens imóveis (R$
150.000,00) e aqueles informados ao Fisco pelas serventias de registro de
imóveis encarregadas da escrituração e registro das propriedades (que
informaram transações no valor de R$ 10.000.000,00).
O contribuinte alienara em favor de SIMOES INVEST LTDA, em JUN/2015,
nove propriedades rurais situadas em ALIANÇA DO TOCANTINS-TO,
denominados FAZENDA MORADA DO BOI, pelo valor de R$ 10.000.000,00,
dos quais R$ 150.000,00 foram atribuídos à terra nua e o restante (R$
9.850.000,00) foram atribuídos às benfeitorias que alegadamente existiriam
nestas propriedades.
O contribuinte foi intimado, em reiteradas oportunidades, a apresentar
documentos demonstrando (1) as benfeitorias existentes nos imóveis,
quando das respectivas aquisições e (2) as edificações, construções e
melhorias que teriam sido realizadas pelo próprio alienante, após a
aquisição das propriedades.
Fl. 2920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.921 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720044/2020-30
4
Apesar de intimado o contribuinte não apresentou documentos
comprobatórios, alegando que tais benfeitorias teriam sido realizadas em
período já alcançado pela prescrição quinquenal.
Tal alegação não é cabível pois o fato gerador do ganho de capital é a data
de alienação do imóvel, portanto, enquanto não decaído o direito de a
Fazenda lançar o crédito tributário, o alienante é obrigado a manter os
documentos comprobatórios do custo de aquisição e benfeitorias
realizadas no imóvel.
Como destacado, o contribuinte não só não demonstra o valor dispendido
em tais benfeitorias como também não as elenca no rol de bens
relacionados à atividade rural e, em complemento, ao descrevê-las apenas
de forma genérica e sem qualquer documento comprobatório, não
consegue demonstrar que possam efetivamente ser consideradas
benfeitorias da atividade rural. Portanto, concluímos que deve ser
considerado como Valor de Alienação o valor total da alienação, qual seja,
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), pois a simples declaração do
interessado não prova a existência das benfeitorias, muito menos o seu
valor.
Deste modo, a apuração de ganho de capital incidente sobre tal operação
considerará, para efeitos tributários, a totalidade dos valores pagos quando
da aquisição dos imóveis, bem como a totalidade dos valores recebidos, por
ocasião da alienação dos mesmos.
Em continuidade, passa-se agora à análise dos valores escriturados no Livro
Caixa da atividade rural. Tendo considerado parte do valor recebido em
decorrência da venda das propriedades como receitas de atividade rural, o
contribuinte também inseriu, na mesma escrituração, despesas em monta
capaz de neutralizar os efeitos tributários da receita extraordinária
considerada.
O contribuinte apresenta recibos que teriam sido assinados por produtores
rurais, mas não consegue comprovar a efetivação de repasses em favor
destes. Em mais de uma ocasião, o contribuinte foi intimado a apresentar
transferências bancárias, depósitos, ordens de pagamento ou ainda
comprovantes de saques bancários em data e valor compatível com as
informações de pagamento constantes dos recibos, mas nada apresentou.
Quanto à alegação de que teria realizado operações de compra e venda de
gado com o cônjuge Andréa e com o filho João Victor, apuramos que a e-
financeira apresentada em nome de ANDRÉA STIVAL pelas Instituições
Financeiras nas quais manteve conta bancária durante o ano de 2016,
revela que não houve recebimento de importâncias compatíveis com as
notas fiscais e os recibos apresentados ao Fisco (R$ 777.093,65 neste ano);
também revela que, nos meses de Fevereiro, Maio e Setembro de 2016,
Fl. 2921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.921 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720044/2020-30
5
não recebeu créditos bancários compatíveis com os recibos assinados
nestes meses(respectivamente R$ 398.089,00, R$ 52.668,00 e 266.078,00).
De forma semelhante, JOÃO VICTOR emite notas no valor de R$ 657.766,00
em ABR/2016, e assina recibo atestando que recebeu estes valores em
26/04/2016; porém, as declarações efinanceira prestadas por instituições
nas quais manteve conta demonstra que JOÃO VICTOR NOLETO STIVAL não
recebeu repasses deste montante no período indicado.
Tais fatos evidenciam um robusto contexto de indícios da inexistência de
efetivo pagamento relacionado a estas notas fiscais apresentadas ao Fisco e
deduzidas do Livro Caixa da atividade rural. O fato de que o contribuinte
não comprova nem mesmo a realização de saques (para pagamentos em
espécie), nem repasses a terceiros, a ausência de fretes relacionados, a
ausência de confirmação por parte dos demais envolvidos, dentre outros
indícios, reforça sobremaneira tais conclusões.
Neste sentido, devem ser glosadas, do Livro Caixa da atividade rural, as
despesas indicadas no ANEXO I ao presente Termo de Verificação Fiscal,
tendo em vista que a dedução de tais pagamentos não é possível, nos
termos da legislação tributária vigente, por não atenderem os critérios de
necessidade, indispensabilidade e vinculação à atividade e/ou por não
terem sido devidamente demonstradas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
Em adição, devem ser glosadas, do Livro Caixa da atividade rural, as
despesas indicadas no ANEXO II ao presente Termo de Verificação Fiscal,
por se tratar de despesas em relação às quais foram verificados indícios da
inexistência de repasses entre as partes, e em relação às quais o
contribuinte, devidamente intimado em mais de uma oportunidade, não
consegue comprovar o efetivo pagamento dos valores ali indicados.
(...)
É o relatório.
Em julgamento pela DRJ, restou a decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2016
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Estando comprovado o interesse comum na situação que constituiu o fato
gerador da obrigação principal, é cabível a aplicação da sujeição passiva solidária,
com fundamento no artigo 124, inciso I, da Lei no 5.172/1966.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 2922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.921 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720044/2020-30
6
Rendimentos tributáveis percebidos e não informados na declaração de
rendimentos ficam sujeitos ao lançamento de ofício como omissão de
rendimentos.
DEDUÇÕES EM LIVRO CAIXA. CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis em livro caixa as despesas de custeio pagas, necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, e devidamente
comprovadas.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
BENFEITORIAS.
PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTOS.
A guarda dos documentos que respaldam o valor de aquisição e alienação de bens
declarados deve perdurar até expirado o prazo quinquenal iniciado na data da
ocorrência do fato gerador.
A prova documental do valor das benfeitorias deve ser mantida pela parte
enquanto for proprietário do imóvel, porquanto a operação de venda não tem por
determinação legal que se realizar dentro do prazo decadencial de cinco anos
previstos no art. 173 do CTN, o que limitaria o exercício do direito de propriedade
no tempo.
MULTA DE OFÍCIO.
Estando caracterizada a ação ou omissão dolosa por parte do contribuinte quando
da apresentação da declaração de rendimentos, cabível a aplicação da multa de
ofício de 150%
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo, sob os
seguintes argumentos: 1) Inexistência de Responsabilidade Solidária da Cônjuge; 2) Ilegalidade da
apuração do IRPF relativo ao ganho de capital; 3) Ilegalidade da apuração do IRPF por
inobservância aos arts. 14 e 19 da Lei no 9.393/96; 4) improcedência total do lançamento do IRPF
relativo às despesas não passíveis de dedução (glosa de despesas da atividade rural); 5)
improcedência total do lançamento do IRPF relativo à omissão de resultado tributável da atividade
rural; 6) Inaplicabilidade de multa de ofício qualificada de 150% por omissão de resultado
tributável da atividade rural
É o relatório

Fl. 2923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.921 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720044/2020-30
7
VOTO VENCIDO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Em sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário apresentado.

I.
Ilegitimidade do devedor solidário
Conforme relatório fiscal, a cônjuge do contribuinte foi incluída como responsável
solidária, por ter interesse comum no atos praticados.
Cumpre salientar que o lançamento tem como fundamento três pretensos fatos
geradores: a) contabilização de despesas da atividade rural não passíveis de dedução; b) omissão
de receita de resultado tributável da atividade rural; e c) omissão e/ou apuração incorreta de
ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em reais.
Em que pese se tratar de uma lançamento atinente ao Imposto de Renda de Pessoa
Física o que, em alguns casos, poderia afastar a responsabilidade do cônjuge, no presente caso
todos os fatos têm como ponto de origem o imóvel rural de propriedade do casal, seja as despesas
rurais não dedutíveis, seja a omissão de receita e ganhos de capital.
Desta forma, em sendo a propriedade comum do casal por conta do regime de
comunhão parcial de bens, entendo que mantém-se o interesse comum do casal nos ganhos
auferidos.
Por esta razão, e não tendo sido trazidos novos argumentos recursais, mantenho a
decisão recorrida:
Segundo o impugnante há ilegalidade na pretensão de imputar à Sr.a Andréa
Noleto de Souza Stival a responsabilidade tributária solidária por fatos geradores
praticados unicamente pelo seu cônjuge.
Sobre essa questão assim foi consignado no auto de infração: “o contribuinte ora
autuado é casado com ANDRÉA NOLETO DE SOUZA STIVAL, desde 1988, sob o
regime de comunhão parcial de bens. A fazenda alienada, que ensejou o início
deste procedimento fiscal, bem como a presente autuação, fora adquirida entre
1999 e 2002. Trata-se, portanto, de bem de propriedade comum do casal. Neste
sentido, ANDRÉA STIVAL foi considerada responsável solidária pelos tributos ora
apurados tendo em vista que os respectivos fatos geradores estão vinculados a
bens de propriedade comum do casal”.
Destaque-se que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das
partes, conforme prevê o artigo 265, da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 –
Código Civil e o artigo 124, do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
Fl. 2924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.921 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720044/2020-30
8
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.
Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das
partes.
Conforme consta do Relatório Fiscal e do Auto de Infração o lançamento
tem como fatos geradores o exercício da atividade rural em imóveis de
propriedade do casal e omissão/apuração incorreta de ganhos de capital na
alienação de bens imóveis também de propriedade do casal.
O artigo 124, do Código Tributário Nacional, estabelece que são solidariamente
obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal.
Como vimos acima, o lançamento decorreu de fatos geradores ocorridos em bens
imóveis de propriedade do casal. O crédito tributário constituído pelo
lançamento, caso não venha a ser reformado, pago ou parcelado, resultará em
ônus sobre os bens de propriedade do casal.
Portanto, estando caracterizada a existência de interesse comum dos cônjuges
sobre os bens de sua propriedade, e de forma a permitir que o cônjuge meeiro
tenha conhecimento da ocorrência do lançamento e, eventualmente, possa
exercer o direito de defesa quanto aos efeitos do lançamento sobre os seus bens,
foi instituída, corretamente, a responsabilidade tributária solidária.
Assim, mantenho a responsabilidade solidária da cônjuge.

II.
Ilegalidade da apuração do IRPF relativo ao ganho de capital
Sustenta o recorrente a ilegalidade da apuração do IRPF relativo ao ganho de capital
na alienação de imóveis rurais.
Afirma que venderam à SIMÕES INVEST LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o no
13.825.342/0001-92, com sede em Maringá-PR, um conjunto de nove imóveis situados no
loteamento Crixás, no município de Aliança do Tocantins-TO, denominados Fazenda Morada do
Boi, pelo valor de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), dos quais R$150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais) foram atribuídos à terra nua e o restante, R$9.850.000,00 (nove milhões
oitocentos e cinquenta mil reais), às benfeitorias.
A fiscalização em Relatório Fiscal entendeu que o contribuinte não comprovou a
realização de benfeitorias, o que imporia à apuração do valor do imóvel nos termos do art. 19, VI,
b da Instrução Normativa SRF no 84/2001, ou seja, o total do imóvel alienado.
Fl. 2925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.921 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720044/2020-30
9
Afirma que a foi desconsiderado que o adquirente SIMÕES INVEST declarou a
existência as benfeitorias
Sustenta que as benfeitorias teria sido declaradas em DIATs, para fins de apuração
do ITR e, em face do transcurso do tempo, teriam sido tacitamente homologadas pela fiscalização.
Afirma que em decorrência do lapso temporal decorrido desde a aquisição das
propriedades rurais, não seria possível exigir documentação referente às benfeitorias
Considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou justificativa
capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos
utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei
no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
Alegou o impugnante que existiam benfeitorias nos imóveis quando de suas
aquisições, e que também foram realizadas outras benfeitorias ao longo dos anos
que se seguiram, não sendo correto o Fisco simplesmente tê-las desconsiderado.
Constou do Termo de Verificação Fiscal que:
O contribuinte foi intimado, em reiteradas oportunidades, a apresentar
documentos demonstrando (1) as benfeitorias existentes nos imóveis,
quando das respectivas aquisições e (2) as edificações, construções e
melhorias que teriam sido realizadas pelo próprio alienante, após a
aquisição das propriedades.
Apesar de intimado o contribuinte não apresentou documentos
comprobatórios, alegando que tais benfeitorias teriam sido realizadas em
período já alcançado pela prescrição quinquenal.
Tal alegação não é cabível pois o fato gerador do ganho de capital é a data
de alienação do imóvel, portanto, enquanto não decaído o direito de a
Fazenda lançar o crédito tributário, o alienante é obrigado a manter os
documentos comprobatórios do custo de aquisição e benfeitorias
realizadas no imóvel.
Como destacado, o contribuinte não só não demonstrou o valor
dispendido em tais benfeitorias, como também não as elencou no rol de
bens relacionados à atividade rural.
Com suas alegações o contribuinte busca alcançar duas situações: a) reduzir ou
eliminar o ganho de capital apurado, agregando o valor de supostas benfeitorias
ao custo de aquisição; b)aumentar o valor das despesas da atividade rural,
interferindo na apuração do resultado.
Em qualquer das hipóteses a realização de benfeitorias em imóveis rurais deve ser
comprovada por meio de documento fiscal válido, acompanhado do respectivo
comprovante de pagamento da despesa realizada.
Fl. 2926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.921 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720044/2020-30
10
Como, apesar de ter sido intimado e reintimado, o contribuinte não comprovou a
realização de tais benfeitorias, está correto o procedimento da autoridade fiscal
ao não considerá-las.
ILEGALIDADE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 84/2001
Alega o impugnante que a Instrução Normativa SRF no 84/2001 é ilegal, em razão
de contrariar as disposições contidas na Lei no 9.393/1996. Com fundamento
neste entendimento, defende que a apuração do ganho de capital deve ser
efetuada da seguinte forma:
“Deve-se considerar, no caso sob exame, como custo de aquisição o VTN
declarado nas DIAT’s nos anos de aquisição das diversas glebas de terras
que integravam o imóvel então denominado Fazenda Morada do Boi - anos
de 1999, 2002 e 2011.
O valor de venda, por sua vez, deverá partir do VTN médio informado pelo
município de Aliança do Tocantins-TO para o exercício de 2015,
considerando que a alienação do imóvel se deu em momento anterior ao
da apresentação do DIAT, em atenção ao art. 14, § 1', da Lei n' 9.393/96”.
Com respeito à alegação de ilegalidade da Instrução Normativa SRF no 84/2001
cumpre-nos esclarecer que não compete à autoridade administrativa apreciar a
arguição, nem declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade ou a ilegalidade de
lei, pois essa competência é atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário,
pela Constituição Federal.
É ineficaz, portanto, suscitar tais alegações no âmbito administrativo, pois a
autoridade fiscal, sob pena de responsabilidade funcional, deve cumprir as
determinações legais e normativas, de forma plenamente vinculada. Assim, uma
vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir
acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto
da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-
se a aplicá-la, não tendo competência para declarar norma como ilegal. Essa
vinculação somente deixa de prevalecer quando a norma em discussão já tiver
sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o que não é o
caso, pois a Instrução Normativa SRF no 84/2001 encontra-se plenamente vigente.
Sobre a situação em análise a IN SRF no 84/2001 estabelece que:
Art. 10. Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-
se custo de aquisição o valor da terra nua declarado pelo alienante, no
Documento de Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural(Diat) do ano da aquisição, observado o disposto nos arts.
8o e 14 da Lei No 9.393, de 1996.
(.....)
Fl. 2927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.921 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720044/2020-30
11
§ 2o Caso não tenha sido apresentado o Diat relativamente ao ano de
aquisição ou de alienação, ou a ambos, considera-se como custo e como
valor de alienação o valor constante nos respectivos documentos de
aquisição e de alienação.
Art. 19. Considera-se valor de alienação:
(.....)
VI - no caso de imóvel rural com benfeitorias, o valor correspondente:
a) exclusivamente à terra nua, quando o valor das benfeitorias houver sido
deduzido como custo ou despesa da atividade rural;
b) a todo o imóvel alienado, quando as benfeitorias não houverem sido
deduzidas como custo ou despesa da atividade rural.
§ 1o Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-se
valor de alienação da terra nua:
I - o valor declarado no Diat do ano da alienação, quando houverem sido
entregues os Diat relativos aos anos de aquisição e alienação;
II - o valor efetivamente recebido, nos demais casos.
§ 2o Na alienação dos imóveis rurais, a parcela do preço correspondente às
benfeitorias é computada:
I - como receita da atividade rural, quando o seu valor de aquisição houver
sido deduzido como custo ou despesa da atividade rural;
II - como valor da alienação, nos demais casos.
Relatando de forma detalhada a situação apurada, a autoridade fiscal assim
consignou no Termo de Verificação Fiscal:
No caso de alienação de imóvel rural com benfeitorias, considera-se valor
de alienação o valor da terra nua, quando o valor das benfeitorias houver
sido deduzido como custo ou despesa da atividade rural. Quando as
benfeitorias não houverem sido deduzidas como custo ou despesa da
atividade rural, deve-se considerar como valor de alienação o valor de todo
o imóvel alienado.
Como já mencionado neste termo, o contribuinte não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, nem a existência de benfeitorias
nas propriedades rurais alienadas, nem seus eventuais custos de aquisição,
construção, implantação, etc.
Em suas declarações anteriores, prestadas ao Fisco, o Sujeito Passivo não
informa, nos campos correspondentes, a existência de bens da atividade
rural vinculados às propriedades rurais que viriam a ser alienadas em junho
de 2015.
Fl. 2928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.921 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720044/2020-30
12
Tampouco restou demonstrado que as despesas relacionados à aquisição e
ou edificação de benfeitorias tenham sido consideradas como despesas de
atividade rural(na verdade, o contribuinte sequer conseguiu demonstrar o
valor dispendido nas benfeitorias, embora tenha sido diversas vezes
solicitado a fazê-lo, o que inviabiliza qualquer análise que tenha por objeto
a escrituração destes valores).
Para que o investimento realizado no imóvel rural seja considerado
benfeitoria na determinação do valor da terra nua, deve, necessariamente,
ter sido dispendido na realização de um dos itens constantes da Portaria
GB-23/70, a qual discrimina, exaustivamente, os investimentos em imóveis
rurais que podem ser considerados como tal.
Portanto, concluímos que deve ser considerado como Valor de Alienação o valor
total da alienação, qual seja R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), pois a
simples declaração do interessado não prova a existência das benfeitorias, muito
menos o seu valor, devendo os documentos comprobatórios dos dispêndios
realizados em benfeitorias serem mantidos, para apresentação ao fisco, até a data
da alienação do imóvel.
Portanto, considerando que o contribuinte não comprovou a existência/realização
de benfeitorias nos imóveis; considerando que nas DIRPFs apresentadas nos anos
calendários anteriores à alienação dos imóveis, o contribuinte não
informou/relacionou os bens da atividade rural e considerando que na escritura
de fls. 2331 não há o detalhamento de quais seriam as benfeitorias, entendo que
está correto o procedimento fiscal.

No que tange a alegação de que a adquirente SIMÕES INVEST declarou as
benfeitorias, cumpre transcrever trecho do Relatório Fiscal:
“50. Por seu turno, a SIMÕES INVEST LTDA, em resposta a intimação fiscal emitida
por esta fiscalização tributária, apresentou cópia da escritura pública de compra e
venda, matrículas e certidões de cadeia dominial. Declarou que, em 2015,
existiriam na propriedade uma casa de sede, três casas para funcionários, dois
currais, um barracão pequeno, e energia elétrica. Em adição, mencionou que a
propriedade era cercada com arame liso, possuindo represas e pastagens. Não
obstante, esclarece que não foi atribuído valor individual às edificações, bem
como não há documentação que comprove a existência de tais benfeitorias. Em
adição, apresentou comprovantes de pagamentos relacionados à aquisição da
propriedade rural, os quais podem ser apresentados, de forma resumida, na
seguinte tabela: (...)” (destacou-se)
Percebe-se que não houve por parte do adquirente, também, a declaração dos
valores individuais às benfeitorias, nem mesmo tendo sido apresentada documentação referente
a tais benfeitorias.
Fl. 2929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.921 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720044/2020-30
13
No que tange ao fato de que as benfeitorias teria sido declaradas em DIATs para
fins de apuração do ITR e, em não tendo sido objeto de impugnação pela fiscalização, teria
ocorrido a homologação tácita da existência das benfeitorias, entendo que também não merece
prosperar o recurso.
Primeiramente por se tratar de tributos diversos, a DIAT enviada tem como
finalidade a apuração do ITR, enquanto que o presente feito versa sobre IRPF e ganho de capital,
ainda que em ambos os casos encontra-se a apuração do Valor da Terra Nua.
Ademais, o fato de que as DIATs enviadas para apuração do ITR não terem sido
impugnadas, não afasta o direito da fiscalização em apurar eventuais irregularidades na apuração
do IRPF por ganho de capital, sendo que o fato gerador deste ocorreu na alienação do imóvel e, foi
nesta operação que as benfeitorias foram novamente trazidas como parcela redutora do valor do
imóvel.
Desta forma, correto o procedimento fiscalizatório em verificar a existência e
apuração dos valores da benfeitorias declaradas, não havendo que se falar em homologação
tácita.
No que tange à existência de documentação, o próprio recorrente afirma em sede
recursal que não possui a referida comprovação em decorrência do lapso temporal.
Saliento, por fim, que não consta em nenhuma das respostas a intimações o pedido
de diligência ou perícia na propriedade para verificação efetiva da existência e do valor das
benfeitorias declaradas e nem mesmo a mínima demonstração fática da existência das mesmas, à
exceção da DIAT e da compra e venda que pudessem ensejar a realização de diligência para
comprovação.

III.
Ilegalidade da apuração do IRPF por inobservância aos arts. 14 e 19 da Lei no
9.393/96
Sustenta o recorrente a ilegalidade na apuração do IRPF por manifesta
inobservância dos arts. 14 e 19 da Lei no 9.393/96, o que incorreria em ilegalidade da própria
Instrução Normativa no 84/2001.
Desta forma, assegura que o valor a ser utilizado como custo de aquisição é o Valor
da Terra Nua constante da DIAT entregue, não havendo que se apreciar as benfeitorias existentes.
O tema já foi analisado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais em acórdão no
9202-007.714 que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano calendário: 2006
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO. VALOR DE
ALIENAÇÃO. ENTREGA DO DIAT. APURAÇÃO.
Fl. 2930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.921 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720044/2020-30
14
A apuração do ganho de capital de imóvel rural deve ser feita com base nos
valores constantes dos respectivos documentos de aquisição e alienação, nos
casos de falta de entrega do Diac ou do Diat, subavaliação ou prestação de
informações inexatas, incorretas ou fraudulentas.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento,
vencidas as conselheiras Ana Cecília Lustosa da Cruz (relatora) e Patrícia da Silva,
que lhe negaram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Maria Helena Cotta Cardozo. (assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Redatora Designada
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora.

Trago a colação o voto vencedor do referido acórdão como razões de decidir:
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo - Redatora Designada
Discordo do voto da Ilustre Relatora, no que tange ao mérito do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
O presente processo trata da exigência de Imposto de Renda Pessoa Física,
acrescido de juros de mora e multa de ofício, tendo em vista a omissão de ganhos
de capital na alienação de 169 hectares de um imóvel rural localizado no
Município de Cachoeira do Sul/RS A Fazenda Nacional apresenta Recurso Especial,
visando rever o decidido no Acórdão no 2402-005.934, por meio do qual deu-se
provimento ao Recurso Voluntário, ao argumento de que o § 2o, do art. 10, da
Instrução Normativa SRF no 84, de 2001, ao prever como custo e valor de
alienação os constantes nos respectivos documentos de aquisição e alienação,
não se compatibilizaria com o disposto na Lei no 9.393, de 1996.
Não obstante, inexiste qualquer incompatibilidade entre a lei e a instrução
normativa, conforme será demonstrado.
A Lei no 9.393, de 1996, que dispôs sobre o Imposto Territorial Rural (ITR), assim
estabeleceu, em seu art. 19, como regra de apuração do Imposto de Renda sobre
ganho de capital na alienação de imóvel rural:
Art. 19. A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de
ganho de capital, nos termos da legislação do imposto de renda,
considera-se custo de aquisição e valor da venda do imóvel rural o VTN
declarado, na forma do art. 8o, observado o disposto no art. 14,
respectivamente, nos anos da ocorrência de sua aquisição e de sua
alienação.
Fl. 2931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.921 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720044/2020-30
15
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel
rural adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será
considerado custo de aquisição o valor constante da escritura pública,
observado o disposto no art. 17 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995.
Assim, com o advento da Lei no 9.393, de 1996, passaram a ser considerados
como custo de aquisição e valor de alienação de imóvel rural, o Valor da Terra
Nua (VTN), declarado no Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), nos
anos da aquisição e de sua alienação, respectivamente, para efeito de
determinação do ganho de capital na alienação de imóvel rural adquirido a partir
de 1o/01/1997. Por outro lado, quanto aos imóveis rurais adquiridos
anteriormente a esta data - e portanto antes da própria instituição do DIAT, por
meio do qual o VTN seria declarado - foi estabelecido como custo o valor
constante da escritura pública, observado o art. 17, da Lei no 9.249, de 1995.
Entretanto, mesmo para os eventos ocorridos a partir de 1o/01/1997, há casos em
que o DIAT, embora obrigatório, não foi apresentado pelo Contribuinte. Há
situações, ainda, em que o Contribuinte está dispensado da entrega do DIAT,
apresentando apenas o DIAC. Estas são hipóteses que se equiparam aos eventos
ocorridos à época em que inexistia tal obrigação, ou seja, não há um DIAT do qual
se possa extrair um VTN declarado pelo Contribuinte. E para esses casos a
Instrução Normativa SRF no 84, de 2001, suprindo a lacuna da lei e utilizando o
mesmo critério, esclareceu que o custo e o valor de alienação seriam também
aqueles constantes dos respectivos documentos de aquisição e de alienação, tal
como a lei fixara para os eventos a ela anteriores. Confira-se o art. 10, da citada
Instrução Normativa:
Art. 10. Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997,
considera-se custo de aquisição o valor da terra nua declarado pelo
alienante, no Documento de Informação e Apuração do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (Diat) do ano da aquisição, observado o
disposto nos arts. 8o e 14 da Lei No 9.393, de 1996.
§ 1o No caso de o contribuinte adquirir:
I - e vender o imóvel rural antes da entrega do Diat, o ganho de capital é
igual à diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição; II ­ o
imóvel rural antes da entrega do Diat e aliená-lo, no mesmo ano, após sua
entrega, não ocorre ganho de capital, por se tratar de VTN de aquisição e
de alienação de mesmo valor.
§ 2o Caso não tenha sido apresentado o Diat relativamente ao ano de
aquisição ou de alienação, ou a ambos, considera-se como custo e como
valor de alienação o valor constante nos respectivos documentos de
aquisição e de alienação.
Fl. 2932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.921 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720044/2020-30
16
§ 3o O disposto no § 2o aplica-se também no caso de contribuinte sujeito à
apresentação apenas do Documento de Informação e Atualização Cadastral
(Diac). (grifei)
Assim, a toda evidência, a Instrução Normativa SRF no 84, de 2001, visou tão
somente explicitar o critério da lei para os casos de inexistência do DIAT, que não
se restringe ao período em que ainda não fora instituída tal obrigação, mas
também inclui a omissão e a dispensa de apresentação desse documento, a partir
da data de sua instituição.
Com estas considerações, com todas as vênias, não procede a interpretação de
que o art. 19 - que trata da alienação de imóvel rural, para fins de apuração de
Imposto de Renda - ao fazer referência ao art. 14 - que trata do arbitramento do
VTN pela Fiscalização, para fins de apuração do ITR - estaria a determinar que, na
falta de entrega do DIAT, seria adotado VTN arbitrado, e não a regra estipulada
pela própria lei, na ausência de DIAT.
Confira-se o art. 14, da Lei no 9.393, de 1996, que trata da tributação do ITR e é
referenciado no art. 19:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e
ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre
preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados
de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em
procedimentos de fiscalização.
Como se pode constatar, o art. 14 diz respeito ao próprio lançamento do ITR,
cuja base de cálculo é o VTN, por isso mesmo nesse dispositivo é fixada uma
regra para quando não é apresentado o DIAT, ou quando ele é apresentado com
o VTN subavaliado, com informações incorretas, inexatas ou fraudulentas. E
nesse caso a norma do art. 14 estabelece o arbitramento por parte da
Fiscalização e não um valor a ser utilizado pelo Contribuinte quando da
alienação do imóvel, à falta do DIAT.
Destarte, no entender desta Conselheira, corroborado pela jurisprudência do
CARF, abaixo colacionada, a referência ao art. 14, feita no art. 19, visa apenas
esclarecer que o VTN porventura extraído do DIAT para fins de apuração de ganho
de capital também estará sujeito a eventual arbitramento pela Fiscalização, no
caso de subavaliação, informações inexatas, incorretas ou fraudulentas.
Com efeito, a norma específica de ganho de capital para fins de Imposto de
Renda (art. 19) não pode ser associada com a norma que fixa a base de cálculo
do ITR (art. 14), senão para deixar expresso que o VTN a ser aplicado no ganho
de capital também pode ser revisto pela Fiscalização.
Destarte, a alegada incompatibilidade da Instrução Normativa SRF no 84, de 2001,
com a Lei no 9.393, de 1996, não se sustenta. Nesse sentido é o voto condutor do
Fl. 2933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.921 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720044/2020-30
17
Acórdão no 2402-006.206, de 05/06/2018, da lavra do Ilustre Conselheiro
Maurício Nogueira Righetti:
"A controvérsia aqui posta, consoante delimitada pelo relator, reside
quanto à utilização do valor de alienação constante em instrumento
negocial, em função da inexistência de DIAT no ano da alienação do imóvel
(2004). (...)
Não obstante, o voto condutor acabou por afastar a aplicação do normativo
encimado, verdadeira norma complementar da lei, consoante estabelece o
artigo 100 do CTN, ao fundamento de que haveria uma antinomia entre
elas IN SRF no 84/2001 e a lei que se pretende complementar (Lei
9.393/96).
Não compartilho desse posicionamento. Por mais de uma vez, tive a
oportunidade de expor meu entendimento neste colegiado, acerca da
perfeita compatibilidade entre aqueles normativos. (...)
A Lei 9.393/96, de 19.12.1996 dispõe sobre o ITR e, para fins de sua
apuração, estabeleceu o IMÓVEL RURAL como o IMÓVEL POR NATUREZA.
Apenas solo, matas e florestas nativas. É o que se costuma chamar de Terra
Nua.
Em um único artigo que trata do GCAP, definiu que o ganho de capital, para
os IMÓVEIS RURAIS, deveria considerar o Valor daquela Terra Nua como
custo de aquisição e valor da venda. (...)
Consoante se extrai da exposição de motivos da Medida Provisória
1.528/96, convertida na Lei 9.393/96, pretendeu o legislador que, quando
da alienação da terra nua, fosse adotado o valor declarado pelo
contribuinte como base de cálculo do ITR. (...)
A novidade foi que, com relação aos imóveis adquiridos após 01.01.1997,
esse VTN seria extraído do DIAT apresentado pelo próprio contribuinte,
quando da apuração do seu ITR, sendo certo que referido VTN decorreria
de auto-avaliação a preço de mercado no primeiro dia do ano. (...)
Nesse rumo, mais do que uma obrigação a que o fisco utilizasse daquele
documento (DIAT), foi uma autorização para que a fiscalização se sentisse
legalmente segura ao se valer de uma informação prestada pelo próprio
sujeito passivo, sem que houvesse, a rigor, a necessidade de contraditá-la.
(...)
Perceba que a intenção do legislador, ao mencionar a utilização do sistema
de informação sobre preços de terras, foi a de que ele servisse de norte
para a Fiscalização, não a de impor, a qualquer custo, sua utilização.
Voltemos ao texto da lei, desta feita o do artigo 14:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
Fl. 2934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.921 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720044/2020-30
18
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e
ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre
preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados
de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em
procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios
estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de
Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
Não é difícil notar que o dispositivo tem sua redação voltada,
primordialmente, para a apuração do ITR, quando estabelece que o
lançamento de ofício considerará a informações sobre preços de terras
constantes dos sistemas da RFB. Em outras palavras, o lançamento de ofício
lá previsto é aquele por meio do qual se constituirá o ITR. (...)
Pois bem, esse é o cenário: Se há o DIAT, a Fiscalização PODE dele se
utilizar; por outro lado, caso não haja ou se identifique patente
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a fiscalização PODE se valer das informações do SIPT;
Contudo, caso tenha disponível os documentos negociais, que retratem,
concretamente, a operação, deles DEVEM se valer.
Destarte, observados os critérios acima e após a análise sistêmica dos
artigos 14 e 19 da Lei 9.393/96, 3o da Lei 7.713/88 e do que dispõe a Lei
8.023/90, não vislumbro qualquer impropriedade na utilização dos valores
que constaram dos instrumentos negociais."
Desta forma, não merece provimento o recurso no ponto.

IV.
Improcedência total do lançamento do IRPF relativo às despesas não passíveis de
dedução (glosa de despesas da atividade rural);
Considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou justificativa
capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os fundamentos
utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei
no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
Passemos à análise de tais despesas:
1) pagamento de empréstimo rural no valor de R$ 11.666,67:
Na análise do documento apresentado não é possível identificar, plenamente, a
que se refere a operação, bem como se a composição do valor se refere a juros ou
amortização do principal;
Fl. 2935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.921 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720044/2020-30
19
glosa mantida.
2) pagamento realizado a Paulo Barbosa Aguiar – ME, no valor de R$ 1.700,00:
Não apresentou o correspondente documento fiscal relativo à despesa; glosa
mantida.
3) manutenção e impostos sobre veículos, no valor de R$ 9.850,31:
Não comprovou que o veículo é utilizado no desenvolvimento da atividade rural,
glosa mantida.
4) ITBI, custas e taxas cartorárias, no valor de R$ 24.721,11:
Conforme disposto no artigo 17, da Instrução Normativa SRF no 84/2001, tais
despesas devem integrar o custo de aquisição do imóvel; glosa mantida.
5) pagamento de IRPF, no valor de R$ 1.626,66:
Não há previsão legal para que o valor devido a título de imposto de renda da
pessoa física seja deduzido como despesa da atividade rural; glosa mantida.
6) aquisição de gêneros alimentícios, no valor de R$ 5.376,22:
O impugnante não comprovou que tais gêneros alimentícios foram utilizados no
fornecimento de refeições aos trabalhadores vinculados ao desenvolvimento da
atividade rural.
Tampouco comprovou que o fornecimento de refeições constava como obrigação
do empregador nos contratos de trabalho; glosa mantida.
7) contribuições sindicais, nos valores de R$ 589,10 e R$ 788,00:
Trata-se de pagamento de contribuição sindical e de pagamento de anuidade de
sindicato rural. Não há previsão legal para que despesas não essenciais sejam
deduzidas como despesas da atividade rural; glosa mantida.
8) aquisições de mercadorias e prestação de serviços diversos, no valor total de
R$ 7.904,00:
Nos documentos apresentados não consta descrição das mercadorias adquiridas e
dos serviços prestados, requisito essencial para verificação quanto à vinculação ao
desenvolvimento da atividade rural; glosa mantida.
9) diária de hotel, no valor de R$ 88,00:
Não comprovou que tal despesa está relacionada ao desenvolvimento da
atividade rural, glosa mantida.

Saliento que os argumentos trazidos em sede de recurso voluntário não são
passíveis de alterar as conclusões da decisão recorrida, consistindo em sua maioria em raciocínios
lógicos, não sendo demonstrado de forma documental as despesas e a sua relação com a
atividade rural.
Fl. 2936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.921 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720044/2020-30
20

V.
improcedência total do lançamento do IRPF relativo à omissão de resultado
tributável da atividade rural;
A fiscalização glosou diversas despesas escrituradas no livro caixa da atividade rural
em razão da ausência de comprovação de efetivo pagamento.
Afirma em sede recursal que a documentação apresentada é suficiente para a
comprovação da despesa incorrida, deixando de comprovar ou justificar a ausência de
comprovação do efetivo pagamento.
Inclusive, afirma categoricamente o recorrente que o ônus da comprovação de que
os valores não teriam sido pagos incumbiria à fiscalização:
Em síntese, era poder-dever da autoridade fiscal autuante demonstrar que tais
recibos não correspondiam à verdade dos fatos, isto é, que as partes não
receberam os valores declarados em recibos, poder-dever do qual não se
desincumbiu.

Considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou justificativa
capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido, por concordar com os fundamentos
utilizados, e por estar a decisão recorrida de acordo com a jurisprudência deste CARF, decido
mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o
artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(“RICARF”), o qual adoto como razão de decidir, in verbis:

A autoridade fiscal glosou diversas despesas escrituradas no livro caixa da
atividade rural em razão da ausência de comprovação do efetivo pagamento às
pessoas indicadas como beneficiárias.
Em decorrência de tais glosas, foi realizada nova apuração do resultado da
atividade rural.
Sobre esta questão o impugnante alegou que as despesas foram efetivamente
realizadas e estão devidamente provadas por documentos cujas regularidade e
veracidade não foram descaracterizadas pela autoridade fiscal.
Vejamos as justificativas apresentadas pela autoridade fiscal no Termo de
Verificação Fiscal:
Observa-se, no entanto, que muitas destas Notas Fiscais não correspondem
aos valores de receita informados ao Fisco pelos produtores que seriam os
emitentes destas notas.
Fl. 2937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.921 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720044/2020-30
21
Muitos destes produtores, inclusive, declararam ao Fisco receitas de
atividade rural incompatíveis com as notas apresentadas. Tais fatos
evidenciam relevante contradição:
se os pagamentos efetivamente ocorreram, haveria omissão de
rendimentos por parte do recebedor; se os pagamentos não se efetivaram,
há dedução indevida por parte de quem os considerou como despesa.
O contribuinte apresenta recibos que teriam sido assinados pelos
produtores rurais, mas não consegue comprovar a efetivação de repasses
em favor destes. Em mais de uma ocasião, o contribuinte foi intimado a
apresentar transferências bancárias, depósitos, ordens de pagamento ou
ainda, após a apresentação dos recibos, comprovantes de saques bancários
em data e valor compatível com as informações de pagamento constantes
dos recibos; entretanto, o Sujeito Passivo não conseguiu apresentar
nenhum destes documentos.
Apesar da total ausência de comprovação do pagamento das supostas
compras de gado, realizamos algumas diligências para tentar apurar a
veracidade das alegações do fiscalizado. O resultado destas diligências
estão relatados abaixo:
- JOSE LUIZ DA COSTA, em cujo nome foram apresentadas Notas Fiscais no
valor total de R$ 1.800.000,00 em 2015 (todas emitidas em 23/12/2015). O
Sr. JOSE LUIZ DA COSTA não declara ao Fisco a percepção de receitas
compatíveis com estes valores. Este fornecedor foi objeto de diligência
emitida por esta fiscalização tributária, mas não foi localizado em nenhum
dos endereços a ele vinculados. Não há despesas com frete relacionadas ao
transporte destes bovinos (seja por meio de indicações nas próprias notas
fiscais, sejam registros destas despesas em Livro Caixa). As notas fiscais em
nome de JOSE LUIZ DA COSTA não têm informação sobre GTA;
- ALAERTE ROSA DE SOUSA, em cujo nome foram apresentadas notas no
valor de R$ 150.000,00, datadas de 27/11/2015 (receitas não declaradas ao
Fisco). De igual modo, ao ser intimado a comprovar os repasses em favor
deste produtor, o contribuinte não consegue apresentar comprovantes de
que efetivamente repassou à contraparte os valores indicados nas Notas
Fiscais;
- RENATO PERES, em cujo nome foram apresentadas notas no valor de R$
1.547.762,28, datadas de 14/04/2015. Tais receitas não foram declaradas
ao Fisco pelo Sr. RENATO PERES (que declara ter recebido, em ABRIL/2015,
receitas de atividade rural de R$ 108.150,00, tão somente). Intimado a
prestar esclarecimentos a respeito, este diligenciado não foi localizado;
- ILTON OLIVEIRA DE SA, em cujo nome foram apresentadas Notas Fiscais
datadas de 12/12/2015, cuja soma perfaz o total de R$ 450.000,00 (valores
incompatíveis com as informações declaradas ao Fisco). Intimado em mais
Fl. 2938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.921 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720044/2020-30
22
de uma oportunidade a prestar esclarecimentos a respeito, este
diligenciado não se manifestou perante a fiscalização tributária;
- MAURO PEREIRA DE BRITO, em cujo nome foram apresentadas Notas
Fiscais datadas de 21/12/2015, cuja soma perfaz o total de R$ 360.000,00
(valores incompatíveis com as receitas declaradas ao Fisco). Intimado em
mais de uma oportunidade a prestar esclarecimentos a respeito, este
diligenciado não se manifestou perante a fiscalização tributária;
- JOSE DE SOUZA BRITO, em cujo nome foram apresentadas Notas Fiscais
que teriam sido emitidas entre 15 e 17/10/2015, cuja soma perfaz o total
de R$ 1.552.213,43(valores incompatíveis com as receitas declaradas ao
Fisco). Embora devidamente intimado, o Sr. JOSE DE SOUZA BRITO não
prestou os esclarecimentos solicitados pelo Fisco. As informações
constantes da DIMOF apresentada em nome deste, por parte de
Instituições Financeiras, são incompatíveis com o recebimento dos valores
indicados nas Notas Fiscais e no recibo apresentado;
- MIGUEL ANTONIO TEIXEIRA, em cujo nome foram enviadas Notas Fiscais
no valor de R$ 150.000,00, datadas de 27/11/2015 (valores incompatíveis
com as informações declaradas ao Fisco). Intimado a prestar
esclarecimentos a respeito, este diligenciado não foi localizado;
- MOACIR ALVES DE CARVALHO, em cujo nome foram enviadas Notas
Fiscais no valor de R$ 450.000,00, datadas de 27/11/2015 (valores
incompatíveis com as informações declaradas ao Fisco). Intimado, o
contribuinte em questão declarou que não recebeu as importâncias
constantes das Notas Fiscais apresentadas ao Fisco.
Como pode ser observado foram apurados fortes indícios de que tais operações
de compra e venda de gado não ocorreram efetivamente. Estas operações, sem
exceção, representam expressivos montantes de recursos, ou seja, são operações
que não poderiam ter sido pagas com recursos “disponíveis na carteira”. A forma
que o autuado teria para provar que tais operações ocorreram efetivamente seria
apresentar e comprovar como teriam ocorrido tais pagamentos, no entanto,
apesar de ter sido devidamente intimado, nada comprovou.
Passemos agora à análise das operações realizadas entre o fiscalizado, seu
cônjuge e seu filho. Sobre esta situação assim relatou a autoridade fiscal:
O cônjuge e o filho emitem notas fiscais de vendas em favor do autuado,
que por sua vez também emite notas fiscais de vendas em favor destes.
Nem o contribuinte ora autuado, nem seus familiares, conseguem
demonstrar que tais transferências de fato ocorreram (em que pese
tenham sido solicitados em mais de uma oportunidade a fazê-lo). Em
adição, a e-financeira apresentada em nome de ANDREA STIVAL pelas
Instituições Financeiras nas quais manteve conta bancária durante o ano de
Fl. 2939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.921 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720044/2020-30
23
2016 revela que não houve recebimento de importâncias compatíveis com
as notas fiscais e os recibos apresentados ao Fisco.
De forma semelhante, o filho emitiu notas no valor de R$ 657.766,00 em
ABR/2016, e assinou recibo atestando que recebeu estes valores em
26/04/2016; porém, as declarações efinanceira prestadas por instituições
nas quais manteve conta demonstra que este não recebeu repasses deste
montante, no período indicado.
Na falta de evidências mínimas que comprovem estes repasses de recursos,
resta claro que as transferências entre as partes não se concretizaram.
Mesmo que tenha havido movimentação de rebanho entre as
propriedades, os elementos apontam sempre na direção da inexistência de
repasse financeiro entre as partes, conforme demonstrado. Por outro lado,
trata-se do mesmo núcleo familiar;
neste sentido, não seria correto considerar que a receita ocorreu, mas a
despesa não.
Assim, a fiscalização considerou que, tendo em vista todos integrarem o
mesmo núcleo familiar, o fato de não existir nos autos comprovantes
mínimos que demonstrem os repasses, a possibilidade de que animais
sejam transferidos entre propriedades da mesma família a critério dos
produtores e segundo a conveniência destes, sem que isso implique
efetivas transferências de recursos entre os envolvidos, o mais correto,
neste caso, é desconsiderar tanto as despesas quanto as receitas
relacionadas a estas partes.
Considerando que o imposto de renda da pessoa física é regido pelo “regime de
caixa”, e considerando que o autuado e seus familiares, apesar de intimados, não
conseguiram comprovar o efetivo pagamento/recebimento das operações de
compra e venda de gado, tais operações devem ser desconsideradas.
Ante o exposto, devem ser glosadas as despesas indicadas no ANEXO II ao Termo
de Verificação Fiscal, por se tratar de despesas em relação às quais foram
verificados indícios da inexistência de repasses entre as partes, e em relação às
quais o contribuinte, devidamente intimado, em mais de uma oportunidade, não
conseguiu comprovar o efetivo pagamento dos valores ali indicados.
Está correta, portanto, a nova apuração do resultado da atividade rural realizada
pela autoridade fiscal.

Em sede de Jurisprudência deste CARF, colaciono os julgados abaixo:

Número do processo: 15956.000023/2011-63
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Fl. 2940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.921 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720044/2020-30
24
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed May 08 00:00:00 UTC 2024
Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. LIVRO CAIXA DA ATIVIDADE RURAL. DESPESAS
DE CUSTEIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. Por conta do
valor elevado da Nota Fiscal relacionada a compra de produto registrado no Livro
Caixa da Atividade Rural como despesa de custeio, pode a autoridade fiscal exigir
a comprovação do efetivo pagamento do valor consignado na Nota Fiscal
apresentada, sob o fundamento legal expresso nos parágrafos do artigo 62 do
Decreto no 3.000, de 1999 (vigente à época). Registrada a Nota Fiscal como
despesa de custeio, obriga-se o contribuinte a comprovar o efetivo pagamento,
devendo haver compatibilidade entre data e valor.
Número da decisão: 2102-003.343
Nome do relator: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO

Número do processo: 10680.724527/2010-55
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jul 11 00:00:00 UTC 2024
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
DESPESAS COM LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO. GLOSA. MANUTENÇÃO. PROVA DO
EFETIVO PAGAMENTO. AUSÊNCIA. Ausente nos autos a prova do efetivo
pagamento de despesa escriturada em Livro Caixa e utilizada como dedução da
base de cálculo do imposto devido, mantém-se o lançamento.
Número da decisão: 2301-011.381
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário. (documento assinado digitalmente) Diogo Cristian Denny – Presidente
e Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian
Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Honório Albuquerque de Brito
Fl. 2941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.921 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720044/2020-30
25
(suplente convocado(a)), Rodrigo Rigo Pinheiro, Paulo Cesar Mota e Diogo Cristian
Denny (Presidente).

Desta forma, mantenho a decisão recorrida no ponto.

VI.
Inaplicabilidade de multa de ofício qualificada de 150% por omissão de resultado
tributável da atividade rural
Conforme se constata do Relatório Fiscal a qualificação da multa se deu sob o
seguinte fundamento:
IV – DAS MULTAS APLICÁVEIS
110. (...) Em relação às glosas indicadas no ANEXO II, bem como em relação à
apuração de Ganho de Capital (ANEXO III), e considerando a conduta adotada
pelo fiscalizado e o descrito neste Auto de Infração, deve ser aplicada a multa
qualificada (Lei 9.430/1996, Art. 44, § 1o), tendo em vista a constatação de fatos
que, em tese, afrontam os Arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964, bem como os
Arts. 1o e 2o da Lei 8.137/1990.
Sustenta o recorrente a inexistência de comprovação de conduta dolosa.
Entendo que merece guarida a afirmação do recorrente.
Para a aplicação da multa qualificada é necessário comprovar o evidente intuito de
sonegação ou de fraude, a partir de ação ou omissão dolosa, conforme previsão dos art. 71 a 73
da Lei n 4.502/64:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

Neste mesmo sentido, as Súmulas CARF no 14 e 25:
Fl. 2942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.921 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720044/2020-30
26
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Deve, desta forma, restar comprovado pela fiscalização que o contribuinte praticou
ação ou omissão dolosa no sentido de suprimir o recolhimento de tributos, mediante práticas que
impeçam ou retardem o conhecimento do fato pelo fisco, ou excluam ou posterguem a ocorrência
do Fato Gerador.
No caso dos autos, tanto o lançamento quanto sua manutenção neste recurso se
deram única e exclusivamente pela ausência de comprovação tanto da existência das benfeitorias,
quanto do efetivo pagamento dos valores lançados como despesas. Não restou comprovado,
todavia, a manifesta conduta dolosa do contribuinte em lesar o erário.
Com isto, entendo por afastar a qualificação da multa, reduzindo-a para o patamar
de 75%.

Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a
qualificação da multa de ofício.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, redator designado
Em que pese acompanhar o voto do conselheiro relator nas demais questões
suscitadas no presente processo, ouso discordar no que tange à qualificação da multa, em relação
aos lançamentos vinculados aos anexos II e III do Termo de Verificação Fiscal.
Revisitando o relatório, importa destacar:
Definição das multas aplicáveis:
Fl. 2943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.921 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720044/2020-30
27
IV – DAS MULTAS APLICÁVEIS 110. Em relação às glosas simples (ANEXO I)
deve ser aplicada a multa de ofício, no valor de 75% do tributo (Lei
9.430/1996, Art. 44, Inciso I). Em relação às glosas indicadas no ANEXO II,
bem como em relação à apuração de Ganho de Capital (ANEXO III), e
considerando a conduta adotada pelo fiscalizado e o descrito neste Auto
de Infração, deve ser aplicada a multa qualificada (Lei 9.430/1996, Art.
44, § 1o), tendo em vista a constatação de fatos que, em tese, afrontam
os Arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964, bem como os Arts. 1o e 2o da Lei
8.137/1990.(grifei)

No que tange ao anexo II, trata-se de glosas de despesas de atividade Rural, cabe
destacar que o autuado inseriu Receitas de alienação da Propriedade como sendo ganhos de
atividade rural o relatório aponta uma série de constatações:

16. Em maio, o contribuinte apresentou resposta à Intimação Fiscal, afirmando que já teria
apresentado cópias das escrituras públicas de compra e venda na resposta apresentada ao
Fisco em novembro (o que não é verdade, como se pode constatar dos documentos
apresentados, já que somente foram juntadas as matrículas dos imóveis, sem as escrituras
de compra e venda, promessas de compra e venda, ou qualquer outro documento
equivalente – principalmente, não foi apresentado nenhum documento hábil e idôneo
capaz de demonstrar que existissem benfeitorias nas propriedades rurais, quando de sua
aquisição, nem que algum valor fora atribuído a elas, apartado dos valores da terra nua).
Foi apresentado em anexo o contrato de adiantamento para entrega de produção futura,
datado de 07/08/2015, acrescentando que os produtos foram entregues durante o ano de
2016 e contabilizados no respectivo livro caixa. Também foram juntadas cópias dos
respectivos Livros Caixa da atividade rural, dos anos 2015 e 2016, inclusive com cópias em
arquivos digitais (arquivos no formato DBK)
......
17. Segundo tais informações, o total dos recebimentos informados corresponderia a R$
6.977.116,51. Este valor, no entanto, não contempla todos os pagamentos recebidos, já
que a adquirente (SIMOES INVEST) já havia, nesta ocasião, respondido intimação fiscal
emitida em sede de diligência, apontando dois outros pagamentos efetuados, um em
11/04/2017 (R$ 1.910.140,00) e outro em 13/06/2018 (R$ 200.000,00). É possível que o
contribuinte tenha mencionado apenas aqueles pagamentos ocorridos nos anos em
análise por esta fiscalização tributária (o que poderia justificar a não prestação de
informações sobre estes últimos pagamentos, ocorridos em 2017); ainda assim, o correto
seria apontar todos os pagamentos recebidos, a fim de apresentar ao Fisco a mais pura
verdade dos fatos. É interessante observar que parte dos pagamentos não é proveniente
da empresa adquirente, mas de terceiros (FLOW CIA SECURITIZADORA, COBRAFAS CIA
SECURITIZADORA, etc), aparentemente remetidos sob ordens da adquirente (SIMOES
INVEST LTDA). A despeito disso, está claro que foram destinados ao alienante.
18. Adicionalmente, o contribuinte esclareceu que não houve atividade rural no imóvel (a
informação constante da DIRPF teria sido mero erro de preenchimento), e apresentou
Fl. 2944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.921 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720044/2020-30
28
contrato para entrega futura de produção rural firmado entre sua pessoa e a
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CARNE E DERIVADOS DE GURUPI, no valor de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais), prevendo a entrega para o ano de 2016.
19. Os Livros Caixa da atividade rural apresentados pelo contribuinte coincidem, em seus
somatórios mensais, com as informações prestadas na respectiva DIRPF, relativamente à
atividade rural desenvolvida. Entretanto, o Demonstrativo de Movimentação de Rebanho
relativo ao ano 2015 não corresponde ao que consta do Livro Caixa, já que as
informações prestadas ao Fisco indicam que não teria havido movimentação de rebanho
no período, com a manutenção dos estoques iniciais existentes, em franca contradição
com as informações de receitas e despesas escrituradas no Livro Caixa ora apresentado
à fiscalização tributária.(grifei)

A evolução do procedimento de auditoria resultou numa série de diligências a diversos intervenientes onde,
nos itens 44 a 66 do relatório fiscal são verificadas diversas operações realizadas.
Dos fatos apurados:
Atividade Rural (transcritas do acórdão recorrido)
Vejamos as justificativas apresentadas pela autoridade fiscal no Termo de
Verificação Fiscal: Observa-se, no entanto, que muitas destas Notas Fiscais não
correspondem aos valores de receita informados ao Fisco pelos produtores que
seriam os emitentes destas notas. Muitos destes produtores, inclusive, declararam
ao Fisco receitas de atividade rural incompatíveis com as notas apresentadas
. Tais fatos evidenciam relevante contradição: se os pagamentos efetivamente
ocorreram, haveria omissão de rendimentos por parte do recebedor; se os
pagamentos não se efetivaram, há dedução indevida por parte de quem os
considerou como despesa.
O contribuinte apresenta recibos que teriam sido assinados pelos produtores
rurais, mas não consegue comprovar a efetivação de repasses em favor destes.
Em mais de uma ocasião, o contribuinte foi intimado a apresentar transferências
bancárias, depósitos, ordens de pagamento ou ainda, após a apresentação dos
recibos, comprovantes de saques bancários em data e valor compatível com as
informações de pagamento constantes dos recibos; entretanto, o Sujeito Passivo
não conseguiu apresentar nenhum destes documentos. Apesar da total ausência
de comprovação do pagamento das supostas compras de gado, realizamos
algumas diligências para tentar apurar a veracidade das alegações do fiscalizado. O
resultado destas diligências estão relatados abaixo:
- JOSE LUIZ DA COSTA, em cujo nome foram apresentadas Notas Fiscais no valor
total de R$ 1.800.000,00 em 2015 (todas emitidas em 23/12/2015). O Sr. JOSE LUIZ
DA COSTA não declara ao Fisco a percepção de receitas compatíveis com estes
valores. Este fornecedor foi objeto de diligência emitida por esta fiscalização
tributária, mas não foi localizado em nenhum dos endereços a ele vinculados.
Não há despesas com frete relacionadas ao transporte destes bovinos (seja por
meio de indicações nas próprias notas fiscais, sejam registros destas despesas em
Fl. 2945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.921 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720044/2020-30
29
Livro Caixa). As notas fiscais em nome de JOSE LUIZ DA COSTA não têm
informação sobre GTA1;
- ALAERTE ROSA DE SOUSA, em cujo nome foram apresentadas notas no valor de
R$ 150.000,00, datadas de 27/11/2015 (receitas não declaradas ao Fisco). De igual
modo, ao ser intimado a comprovar os repasses em favor deste produtor, o
contribuinte não consegue apresentar comprovantes de que efetivamente repassou
à contraparte os valores indicados nas Notas Fiscais;
- RENATO PERES, em cujo nome foram apresentadas notas no valor de R$
1.547.762,28, datadas de 14/04/2015. Tais receitas não foram declaradas ao Fisco
pelo Sr. RENATO PERES (que declara ter recebido, em ABRIL/2015, receitas de
atividade rural de R$ 108.150,00, tão somente). Intimado a prestar esclarecimentos
a respeito, este diligenciado não foi localizado;
- ILTON OLIVEIRA DE SA, em cujo nome foram apresentadas Notas Fiscais datadas
de 12/12/2015, cuja soma perfaz o total de R$ 450.000,00 (valores incompatíveis
com as informações declaradas ao Fisco). Intimado em mais de uma oportunidade
a prestar esclarecimentos a respeito, este diligenciado não se manifestou perante a
fiscalização tributária;
- MAURO PEREIRA DE BRITO, em cujo nome foram apresentadas Notas Fiscais
datadas de 21/12/2015, cuja soma perfaz o total de R$ 360.000,00 (valores
incompatíveis com as receitas declaradas ao Fisco). Intimado em mais de uma
oportunidade a prestar esclarecimentos a respeito, este diligenciado não se
manifestou perante a fiscalização tributária;
- JOSE DE SOUZA BRITO, em cujo nome foram apresentadas Notas Fiscais que
teriam sido emitidas entre 15 e 17/10/2015, cuja soma perfaz o total de R$
1.552.213,43 (valores incompatíveis com as receitas declaradas ao Fisco). Embora
devidamente intimado, o Sr. JOSE DE SOUZA BRITO não prestou os esclarecimentos
solicitados pelo Fisco. As informações constantes da DIMOF apresentada em nome
deste, por parte de Instituições Financeiras, são incompatíveis com o recebimento
dos valores indicados nas Notas Fiscais e no recibo apresentado;
- MIGUEL ANTONIO TEIXEIRA, em cujo nome foram enviadas Notas Fiscais no valor
de R$ 150.000,00, datadas de 27/11/2015 (valores incompatíveis com as
informações declaradas ao Fisco). Intimado a prestar esclarecimentos a respeito,
este diligenciado não foi localizado;
- MOACIR ALVES DE CARVALHO, em cujo nome foram enviadas Notas Fiscais no
valor de R$ 450.000,00, datadas de 27/11/2015 (valores incompatíveis com as
informações declaradas ao Fisco). Intimado, o contribuinte em questão declarou
que não recebeu as importâncias constantes das Notas Fiscais apresentadas ao
Fisco
Como pode ser observado foram apurados fortes indícios de que tais operações de
compra e venda de gado não ocorreram efetivamente. Estas operações, sem
exceção, representam expressivos montantes de recursos, ou seja, são operações
que não poderiam ter sido pagas com recursos “disponíveis na carteira”. A forma

1 Em que pese a possibilidade de venda com frete por conta do comprador ou do vendedor, a GTA é documento
obrigatório para o transporte de bovinos vivos.
Fl. 2946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.921 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720044/2020-30
30
que o autuado teria para provar que tais operações ocorreram efetivamente seria
apresentar e comprovar como teriam ocorrido tais pagamentos, no entanto, apesar
de ter sido devidamente intimado, nada comprovou.
Passemos agora à análise das operações realizadas entre o fiscalizado, seu
cônjuge e seu filho. Sobre esta situação assim relatou a autoridade fiscal: O
cônjuge e o filho emitem notas fiscais de vendas em favor do autuado, que por
sua vez também emite notas fiscais de vendas em favor destes.
Nem o contribuinte ora autuado, nem seus familiares, conseguem demonstrar que
tais transferências de fato ocorreram (em que pese tenham sido solicitados em
mais de uma oportunidade a fazê-lo). Em adição, a e-financeira apresentada em
nome de ANDREA STIVAL pelas Instituições Financeiras nas quais manteve conta
bancária durante o ano de 2016 revela que não houve recebimento de
importâncias compatíveis com as notas fiscais e os recibos apresentados ao Fisco.
De forma semelhante, o filho emitiu notas no valor de R$ 657.766,00 em
ABR/2016, e assinou recibo atestando que recebeu estes valores em 26/04/2016;
porém, as declarações efinanceira prestadas por instituições nas quais manteve
conta demonstra que este não recebeu repasses deste montante, no período
indicado. Na falta de evidências mínimas que comprovem estes repasses de
recursos, resta claro que as transferências entre as partes não se concretizaram.
Mesmo que tenha havido movimentação de rebanho entre as propriedades, os
elementos apontam sempre na direção da inexistência de repasse financeiro
entre as partes, conforme demonstrado.
Por outro lado, trata-se do mesmo núcleo familiar; neste sentido, não seria correto
considerar que a receita ocorreu, mas a despesa não. Assim, a fiscalização
considerou que, tendo em vista todos integrarem o mesmo núcleo familiar, o fato
de não existir nos autos comprovantes mínimos que demonstrem os repasses, a
possibilidade de que animais sejam transferidos entre propriedades da mesma
família a critério dos produtores e segundo a conveniência destes, sem que isso
implique efetivas transferências de recursos entre os envolvidos, o mais correto,
neste caso, é desconsiderar tanto as despesas quanto as receitas relacionadas a
estas partes.
Considerando que o imposto de renda da pessoa física é regido pelo “regime de
caixa”, e considerando que o autuado e seus familiares, apesar de intimados, não
conseguiram comprovar o efetivo pagamento/recebimento das operações de
compra e venda de gado, tais operações devem ser desconsideradas.
Ante o exposto, devem ser glosadas as despesas indicadas no ANEXO II ao Termo de
Verificação Fiscal, por se tratar de despesas em relação às quais foram verificados
indícios da inexistência de repasses entre as partes, e em relação às quais o
contribuinte, devidamente intimado, em mais de uma oportunidade, não
conseguiu comprovar o efetivo pagamento dos valores ali indicados.
Está correta, portanto, a nova apuração do resultado da atividade rural realizada
pela autoridade fiscal.

Operações sujeitas a ganho de Capital
Fl. 2947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.921 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720044/2020-30
31
66. Como mencionado, o contribuinte sob procedimento fiscal alienara em favor de
SIMOES INVEST LTDA, em JUN/2015, nove propriedades rurais situadas em
ALIANÇA DO TOCANTINS-TO, denominados FAZENDA MORADA DO BOI, pelo valor
de R$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE REAIS), dos quais R$ 150.000,00 foram
atribuídos à terra nua e o restante (R$ 9.850.000,00) foram atribuídos às
benfeitorias que alegadamente existiriam nestas propriedades.
67. Como mencionado, no acordo relativo à alienação, atribuiu-se à terra nua o
valor correspondente a 1,5% do total pago, ao passo que às benfeitorias foi
atribuído valor correspondente a 98,5% do total pago pelo imóvel. As informações
prestadas pela prefeitura de ALIANÇA DO TOCANTINS evidenciam que o valor
atribuído à Terra Nua por ocasião da venda (cerca de R$ 94,67 por hectare) são
claramente incompatíveis com os valores mínimos utilizados para cálculo do ITR
incidente sobre tais áreas. Tal constatação, por si só, já autorizaria a
desconsideração dos valores atribuídos à terra nua e às benfeitorias, tendo em vista
a evidente divergência para com a realidade verificada.
68. Em adição, o contribuinte foi intimado, em reiteradas oportunidades, a
apresentar documentos demonstrando (1) as benfeitorias existentes nos imóveis,
quando das respectivas aquisições e (2) as edificações, construções e melhorias que
teriam sido realizadas pelo próprio alienante, após a aquisição das propriedades.
68.1. Em resposta a tais questionamentos, o contribuinte não apresentou as
escrituras públicas de compra e venda formalizadas na época em que adquiriu cada
uma das propriedades rurais que mais tarde seriam vendidas à SIMOES INVEST
LTDA (embora expressamente solicitado a fazê-lo em mais de uma oportunidade).
Em vez disto, limitou-se a apresentar apenas as matrículas dos imóveis, que
mencionam as escrituras públicas relativas à aquisição, mas que não contém
quaisquer informações sobre eventuais existências de benfeitorias nestas
propriedades, ou mesmo relacionadas aos valores porventura atribuídos a estas
benfeitorias. Em um primeiro momento, o contribuinte declarou expressamente
que “quando da aquisição da propriedade rural, não existiam benfeitorias no
imóvel”. Mais tarde, passou a contradizer tal declaração, declarando a existência
de benfeitorias nestes imóveis, quando das respectivas aquisições, sem contudo
apresentar documentos que demonstrassem a existência de tais benfeitorias.
68.2. Tampouco apresentou documentos comprobatórios de que ele próprio teria
sido o responsável pela edificação, construção e implantação das melhorias que,
segundo alegado, existiriam nos imóveis quando da alienação em favor da SIMOES
INVEST LTDA.
Posteriormente,
a
alegação
do
recorrente
que
estaria
desobrigado de apresentar a documentação acerca das alegadas benfeitorias é
refutada, uma vez que o fato gerador em debate é a venda do imóvel e, neste caso
é de responsabilidade do vendedor a demonstração que pode reduzir o valor
ofertado à tributação.
....
79. Como mencionado neste termo, o contribuinte não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, nem a existência de benfeitorias nas propriedades
rurais alienadas, nem seus eventuais custos de aquisição, construção, implantação,
Fl. 2948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.921 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720044/2020-30
32
etc. E, conforme jurisprudência vigente, também já mencionada neste termo, a
comprovação da existência destas benfeitorias, e seus respectivos custos, é de
responsabilidade do alienante, devendo ser apresentada ao Fisco, enquanto não
alcançada a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos
tributários relacionados à operação.
80. Em suas declarações anteriores, prestadas ao Fisco, o Sujeito Passivo não
informa, nos campos correspondentes, a existência de bens da atividade rural
vinculados às propriedades rurais que viriam a ser alienadas em JUN/2015.
81. Tampouco restou demonstrado que as despesas relacionados à aquisição e ou
edificação de benfeitorias tenham sido consideradas como despesas de atividade
rural (na verdade, o contribuinte sequer conseguiu demonstrar o valor dispendido
nas benfeitorias, embora tenha sido diversas vezes solicitado a fazê-lo, o que
inviabiliza qualquer análise que tenha por objeto a escrituração destes valores). 82.
O legislador, ao estabelecer que no cálculo do ganho de capital relativo à alienação
de imóvel rural, deveria se computar somente o valor da terra nua, quis incentivar
o uso de benfeitorias que fossem necessárias para o desenvolvimento da atividade
rural, de forma a facultar ao produtor rural o aproveitamento das mesmas
condições fiscais daquela atividade. Entretanto, este incentivo impõe ao
contribuinte o cumprimento de determinadas formalidades que respaldem a opção
mais benéfica concedida.
83. Portanto, há uma relação entre a opção de consideração do gasto como
investimento em benfeitoria que repercute no momento da alienação do imóvel
rural, pois se o alienante OPTA pela consideração do investimento em benfeitorias
cujo valor foi deduzido em face das despesas da atividade rural, sua alienação
constituirá receita da mesma atividade. Porém, se OPTA pela consideração do
investimento em benfeitorias cujo valor NÃO foi deduzido em face das despesas da
atividade rural, sua alienação integrará o cálculo do ganho de capital.
84. A legislação permitiu ao contribuinte optar pelo critério que produza efeitos
mais favoráveis para si, mas também trouxe ônus e obrigações. Para que o
investimento realizado no imóvel rural seja considerado benfeitoria na
determinação do valor da terra nua, deve, necessariamente, ter sido dispendido na
realização de um dos itens constantes da Portaria GB-23/70, a qual discrimina,
exaustivamente, os investimentos em imóveis rurais que podem ser considerados
como tal, o que está de acordo com o conceito de benfeitoria que se depreende
dos artigos 7o, parágrafo único, e 8o, parágrafo único, da Instrução Normativa n.o
125, de 26 de novembro de 1992. Além disso, é indispensável que tenha sido
informado na declaração de bens, devendo o contribuinte considerar o seu custo
como despesa da atividade rural à época dos dispêndios, os quais devem ser
comprovados por meio de documentação hábil. Acrescente-se a isso o fato de
que, em se tratando de apuração de ganho de capital, tais documentos que
comprovam a realização de despesas em benfeitorias devem ser conservados até
a data da alienação do imóvel.(grifei)
85. Como destacado, o contribuinte não só não demonstra o valor dispendido em
tais benfeitorias (seja naquelas que já existiam nos imóveis quando de sua
aquisição, seja naquelas que alegadamente teriam sido realizadas nos anos de 2000
a 2009), como também não as elenca no rol de bens relacionados à atividade rural
Fl. 2949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.921 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720044/2020-30
33
e, em complemento, ao descrevê-las apenas de forma genérica e sem qualquer
documento comprobatório, não consegue demonstrar que possam efetivamente
ser considerados benfeitorias da atividade rural, nos termos mencionados. Neste
diapasão, há farta jurisprudência no sentido de que tais documentos devem ser
conservados e apresentados ao Fisco, quando requerido.
86. Portanto, concluímos que deve ser considerado como Valor de Alienação o
valor total da alienação, qual seja R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), pois a
simples declaração do interessado não prova a existência das benfeitorias, muito
menos o seu valor, devendo os documentos comprobatórios dos dispêndios
realizados em benfeitorias serem mantidos, para apresentação ao fisco, até a data
da alienação do imóvel. Além disso, as benfeitorias elencadas na resposta, sequer
estão relacionadas na declaração de bens da atividade rural.
87. O descumprimento dos requisitos acima mencionados impossibilita a utilização
da opção mais vantajosa prevista na alínea a, do inciso VI, do Art. 19, da Instrução
Normativa SRF No 84, de 11 de outubro de 2001, que permite que o valor do
imóvel rural corresponda exclusivamente ao valor da terra nua. Deste modo, o
valor da alienação será todo o valor do imóvel, uma vez que não houve
comprovação por documentação hábil e idônea a dedução das despesas com
benfeitorias.
Neste contexto, reputo claro e cristalino o apontamento da autoridade lançadora – O
recorrente não demonstrou a existência e os gastos para implantação de benfeitorias alegadas e,
na venda, convertera 98,5% do valor da propriedade em nesta condição, a fim de tangenciar a
tributação sobre o ganho de capital, posto que o valor de aquisição da terra estava devidamente
apurado nos anos anteriores. Destaca ainda que tais benfeitorias não foram acrescidas no
patrimônio da propriedade ou mesmo incorporadas como gastos da atividade rural (situação na
qual não seria permitida a dedução da variação patrimonial).
Assim, o julgador de piso se manifestou acerca do tema:
Da análise dos dispositivos legais expostos, podemos constatar que a multa de
ofício de 150% é aplicada, de maneira geral, nos casos de sonegação, fraude ou conluio.
Conforme relatado no termo de verificação fiscal o contribuinte não comprovou o
pagamento de diversas operações de compra de gado, tendo reduzido, indevidamente, o
resultado tributável da atividade rural (anexo II).
Além disto o contribuinte não comprovou a existência de benfeitorias nos
imóveis vendidos, tendo reduzido, indevidamente, o ganho de capital apurado na venda
dos imóveis(anexo III). Tais procedimentos caracterizam ação dolosa na apuração do
imposto de renda da pessoa física. Assim, estando materializada a situação prevista no § 1o,
do artigo 44, da Lei no 9.430/1996, cabe à Autoridade Fiscal, por força de sua atividade
vinculada, aplicar a multa de ofício.
Ao inserir tais informações, das quais, após reiteradas intimações, o contribuinte
demonstra não possuir documentos capazes de justificar benfeitorias apontadas, prestando
declarações sem o suporte exigido, e, neste caso, comprovadamente, com a finalidade de reduzir
o imposto devido.
Fl. 2950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.921 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720044/2020-30
34
Assim, não encontro reparo ao decidido no acórdão recorrido, no tocante à motivação
para a aplicação da multa.
Todavia, dado o questionamento, cabe destacar, para o caso em discussão a
necessidade de aplicação da retroatividade benigna, uma vez que o Poder Legislativo, em
sensibilidade ao tema em litígio, promoveu alteração recente na legislação afeta ao caso.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de
penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde
que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente
constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c”, que ora transcrevo:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.

Nesse pressuposto, a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova
conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de
ofício qualificada ora em litígio teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por
cento) para 100% (cem por cento), verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser
de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;[...]
Assim entendido, referida penalidade deverá ser recalculada, aí se considerando o
percentual atualmente vigente, que é de 100% (cem por cento).

Fl. 2951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.921 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.720044/2020-30
35
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recursos voluntário, e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para reconhecer a necessária redução da multa de ofício qualificada para o
percentual de 100%, em observância ao disposto no artigo 8 o da Lei 14.689/2023

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 2952
DF CARF MF
Original